Tribunal: TJDFT
Processo: 0716665-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. DUAS VÍTIMAS. CONTEXTOS PRÓXIMOS. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA ETAPA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. MULTIREINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apesar de o Estado ser o sujeito passivo primário do delito de desacato, os agentes públicos figuram como sujeitos passivos secundários. Praticados os delitos de desacato contra duas vítimas diferentes, em contextos fáticos próximos e seguidos, não há falar em crime único, mas em dois crimes de desacato.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata, para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação específica para adoção de fração superior.

3. A multirreincidênca admite a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea, em atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

4. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, diante da circunstância judicial negativa (antecedentes) e da multirreincidência, mantém-se o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, ainda que a reprimenda aplicada seja inferior a quatro anos.

5. Recurso parcialmente provido.